Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-69.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001196-69.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FASE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA, com fundamento no art. 1.022, inciso III, do CPC, contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor do Município, que atuou na fase recursal apresentando contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município de Marcionílio Souza, diante da rejeição do recurso da parte adversa, mesmo em processo extinto sem resolução de mérito e com valor da causa considerado irrisório. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, estabelece que são devidos honorários advocatícios em fase recursal, inclusive em hipóteses de manutenção da sentença, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado do vencedor no grau recursal. A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação em honorários advocatícios mesmo em processos extintos sem resolução de mérito, desde que haja citação ou comparecimento espontâneo do réu, com apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, como ocorreu no presente caso. A ausência de fixação dos honorários no acórdão embargado caracteriza omissão relevante, sanável por meio de Embargos de Declaração, conforme previsto no art. 1.022, III, do CPC. Considerando a baixa expressão econômica do valor da causa (R$ 10.000,00) em contraste com a complexidade e relevância da matéria debatida (constitucionalidade de lei municipal e seus impactos em contrato de concessão de serviço público), justifica-se a aplicação do critério de apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A fixação dos honorários no valor de R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os critérios do § 2º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Tese de julgamento: É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do réu que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito. O valor dos honorários pode ser fixado por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório diante da complexidade e relevância jurídica da demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001196-69.2023.8.05.0090, em que figuram, como Embargante, MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA, e, como Embargado, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora